Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705306-33.2025.8.07.0010 RECORRENTE: MARCELO RIBEIRO DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela assistente de acusação contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Santa Maria que desclassificou imputação de tentativa de homicídio qualificado (feminicídio) para lesão corporal em contexto de violência doméstica, declinando da competência para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas permitem concluir pela desistência voluntária dos agentes, afastando o animus necandi; (ii) definir se estão presentes os indícios mínimos de materialidade e autoria aptos a ensejar a pronúncia e a submissão do feito ao Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. 4. A configuração da desistência voluntária pressupõe que os agentes deixem de prosseguir no iter criminis por sua própria vontade, o que não se evidencia quando a vítima consegue fugir e cessar as agressões, afastando a hipótese do art. 15 do Código Penal. 5. O conjunto probatório — laudo pericial, testemunhos e relatos das vítimas — revela agressões reiteradas, intensas e dirigidas à região vital (cabeça), praticadas com instrumentos contundentes (garrafa e capacete), evidenciando animus necandi. 6. A natureza das lesões constatadas em exame pericial não é elemento suficiente, por si só, para afastar a intenção homicida, que deve ser extraída do contexto fático-probatório. 7. A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando manifestamente ausente o dolo homicida, o que não ocorre no caso, impondo-se a manutenção da competência do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 14, inciso II, 15, 121, § 2o, incisos III, IV e VI, e 129, todos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, e 419 do Código de Processo Penal, sustentando que as provas demonstram que ocorreu a interrupção da ação delitiva, por vontade própria, antes da consumação e sem qualquer interferência de circunstâncias alheias a sua vontade, fazendo-se necessário o restabelecimento da decisão que entendeu pela desclassificação para crime diverso da competência do Tribunal do Júri. Defende, portanto, a remessa dos autos à Vara do Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Santa Maria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 15, 121, § 2o, incisos III, IV e VI, e 129, todos do Código Penal, 5o, inciso III, da Lei 11.340/06, e 419 do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio qualificado mostram-se suficientemente robustos para conferir plausibilidade, ao menos em tese, da versão acusatória [...] os réus devem ser submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, mormente porque, nesta fase, prevalece o princípio in dubio pro societate” (ID 75605137), decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016